Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MAJORADA. ASTREINTES FIXADAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. No caso dos autos foi imposta à agravante, por sentença transitada em julgado, a obrigação de reembolso das despesas com o tratamento de hemodiálise do agravado.
3. A agravante descumpriu reiteradamente as determinações judiciais de reembolso, impugnando os pedidos de reembolso apresentados pelo agravado e suscitando repetidamente alegações de fraude.
3.1. Tendo a executada adotado conduta de grave e reiterado descumprimento de seguidas decisões judiciais, apesar das sucessivas determinações judiciais, advertências e multas cominatórias e sancionatórias impostas, caracterizando inequivocamente situação de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, V e VI do Código de Processo Civil, correta a decisão que majorou a multa anteriormente fixada.
3.2. A reiteração de alegações de fraude não se mostra apta a justificar o descumprimento de ordem judicial, sobretudo quando tais argumentos já foram enfrentados e rejeitados e a higidez dos comprovantes de pagamento anteriormente apresentados foi reconhecida pelo Juízo.
4. O art. 537, § 1o, inciso I do Código de Processo Civil autoriza o juiz a majorar o valor da multa quando esta se mostrar insuficiente, o que é evidentemente o caso nos autos, ante o repetido descumprimento de determinações judiciais.
4.1. A multa foi majorada observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que a multa anterior demonstrou a sanção imposta não foi suficientemente para estimular a parte ao cumprimento da obrigação de fazer.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.